Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-35.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004628-35.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 643.744.322-72 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PELO CONSUMIDOR. RECUSA À VIA ARBITRAL CONFIGURADA. REQUISITOS FORMAIS DA LEI DE ARBITRAGEM. INSUFICIÊNCIA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DA CLÁUSULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valores pagos e indenização por danos morais decorrente de compromisso de compra e venda de lote urbano, acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VII, do Código de Processo Civil. O juízo de origem reconheceu a natureza consumerista da relação e a qualificação do contrato como de adesão, porém considerou válida a cláusula compromissória por preencher os requisitos do artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a declaração de nulidade da cláusula compromissória arbitral, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação perante a jurisdição estatal configura recusa do consumidor à via arbitral, nos termos do artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii)
o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a cláusula compromissória arbitral inserida em contrato de adesão de natureza consumerista é eficaz quando o consumidor manifesta sua discordância com a via arbitral por meio do ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário, ainda que observados os requisitos formais do artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor declara nulas de pleno direito as cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem nas relações de consumo, vedação não proíbe a arbitragem em si, mas impede a sua imposição ao consumidor contra a sua vontade.

5. A observância dos requisitos formais do artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), embora necessária para a validade da cláusula compromissória em qualquer contrato de adesão, não é suficiente nas relações de consumo, em que a proteção do artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor exige que a opção pela arbitragem reflita a vontade efetiva e atual do consumidor no momento da instauração do litígio.

6. O ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário pelo consumidor caracteriza manifestação inequívoca de discordância com a via arbitral e torna ineficaz a cláusula compromissória, independentemente do cumprimento dos requisitos formais da Lei de Arbitragem.

7. O princípio
Kompetenz-Kompetenz
, previsto no artigo 8º da Lei n. 9.307/1996, pressupõe que ambas as partes estejam submetidas à jurisdição arbitral, motivo pelo qual a discordância do consumidor, manifestada pela propositura de ação judicial, afasta a própria premissa de submissão à via arbitral, tornando inaplicável o princípio ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, 51, VII e 54; Código de Processo Civil, artigos 3º, § 1º, 85, § 11 e 485, VII; Lei n. 9.307/1996, artigos 4º, § 2º e 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.815.953/RS e AgInt no AREsp n. 1.418.198/SP; TJMT, ApCív n. 1003470-72.2024.8.11.0010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, autuada sob o n. 1004628-35.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
, acolheu a preliminar arguida em contestação de incompetência da jurisdição estatal diante da cláusula compromissória arbitral convencionada entre as partes e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VII, do Código de Processo Civil (id. 338310362).

A autora narrou, na petição inicial, que em 28/maio/2019 formalizou a compra do lote 22, da quadra 25, na alameda 11 do loteamento Residencial Parque Bela Conquista, por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado com a ré. Em decorrência da pandemia, a autora, que exercia a profissão de costureira autônoma, viu sua situação financeira comprometida e acabou por atrasar duas parcelas do contrato (id. 338309860).

Relatou que a ré, ao invés de adotar postura conciliatória, pressionou-a a renegociar os valores em atraso, sem qualquer condescendência com a situação adversa enfrentada durante o período pandêmico. Não obstante a tentativa de renegociação, a autora não logrou êxito em efetuar os pagamentos, e o terreno foi repassado a terceiro sem que lhe fosse enviada notificação prévia ou concedida nova oportunidade de adimplemento (id. 338309860).

Informou que desembolsou, ao todo, R$ 6.707,62 (seis mil setecentos e sete reais e sessenta e dois centavos), pagos diretamente em favor da ré. Ao solicitar a devolução dos valores pagos com as deduções contratuais pertinentes, seu pedido foi negado, e a empresa impôs multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, cláusula que reputou como abusiva (id. 338309860).

Com base nesses fatos, sustentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, qualificada como de consumo, uma vez que adquiriu o imóvel como destinatária final. Invocou o artigo 53 do referido diploma para defender a nulidade de cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas, bem como a súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a restituição imediata das parcelas pagas na hipótese de resolução contratual (id. 338309860).

Argumentou que o contrato celebrado era de adesão, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, e que em nenhum momento lhe foi oportunizada a discussão das cláusulas contratuais, especialmente no tocante ao percentual da multa. Defendeu, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a retenção deveria limitar-se a 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor atualizado do contrato (id. 338309860).

Apresentou cálculo segundo o qual o valor a ser restituído, já corrigido, corresponderia a R$ 13.711,09 (treze mil setecentos e onze reais e nove centavos), de modo que, descontados os 10% (dez por cento) sobre esse montante, a requerida deveria restituir R$ 12.339,98 (doze mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).

Formulou, ainda, pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (id. 338309860).

Requereu, por fim, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 338309860).

Citada, a ré apresentou contestação.

Arguiu, em sede preliminar, a existência de cláusula compromissória no contrato firmado entre as partes, que elegeu a Acordia Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem para a solução de eventuais litígios. Defendeu que a cláusula arbitral não foi instituída de forma compulsória, porquanto constava em página apartada do instrumento contratual, com redação em negrito e campo de assinatura exclusivo para a anuência da compradora, de caráter facultativo, na forma do artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996 (id. 338309897).

Salientou que deveria ser aplicado o princípio da
Kompetenz-Kompetenz
, previsto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/1996, para defender que compete ao juízo arbitral, com primazia, decidir sobre a existência, a validade e a eficácia da convenção de arbitragem. Requereu, com esse fundamento, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil (id. 338309897).

Quanto ao mérito, a ré sustentou a culpa exclusiva da autora pela rescisão contratual, decorrente de sua inadimplência confessa, e defendeu que o contrato, celebrado em 28/maio/2019, sujeita-se integralmente às disposições da Lei n. 13.786/2018, que promoveu alterações na Lei n. 6.766/1979 para disciplinar a resolução contratual por inadimplemento do adquirente de imóvel em parcelamento de solo urbano (id. 338309897).

Com base no artigo 32-A da Lei n. 6.766/1979, incluído pela Lei n. 13.786/2018, defendeu a validade da retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, a título de cláusula penal e despesas administrativas, conforme previsão contratual. Sustentou, também, a legitimidade da cobrança da taxa de fruição no percentual de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao mês sobre o valor atualizado do contrato, pelo período em que a autora deteve a posse do lote, nos termos do inciso I do mesmo dispositivo legal (id. 338309897).

Reconheceu que o valor efetivamente pago pela autora correspondeu a R$ 6.707,62 (seis mil setecentos e sete reais e sessenta e dois centavos) e pleiteou que eventual restituição fosse realizada em até 12 (doze) parcelas mensais, conforme autoriza o artigo 32-A, § 1º, da Lei n. 6.766/1979 (id. 338309897).

No tocante ao dano moral, pugnou pelo indeferimento do pedido, por ausência de comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo, uma vez que a rescisão decorreu da inadimplência da própria autora (id. 338309897).

Na impugnação à contestação, a autora reiterou, em linhas gerais, os fundamentos deduzidos na petição inicial. Acrescentou, contudo, argumentação relativa à ausência de notificação prévia sobre a rescisão contratual e o repasse do imóvel a terceiro, conduta que reputou violadora do dever de informação e do princípio da boa-fé objetiva (id. 338310352).

Sustentou que a cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato configura obrigação iníqua e abusiva, nos termos do artigo 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor, e insistiu em que eventual multa deveria incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o montante total do contrato (id. 338310352).

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença.

O Juízo de origem acolheu a preliminar deduzida pela ré em contestação. Reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica e a qualificação do contrato como de adesão, nos termos dos artigos 2º, 3º e 54 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ressalvou que a legislação consumerista não veda, de forma absoluta, a cláusula que transfere à jurisdição privada a resolução de conflitos nas relações de consumo (id. 338310361).

Nessa perspectiva, o Juízo destacou que a cláusula compromissória arbitral convencionada entre as partes preenche os requisitos previstos no artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996, concluindo que a disposição estava inserida em página apartada do instrumento contratual, com título destacado, redação integralmente em negrito e campo de assinatura exclusivo para a anuência da compradora (id. 338310361).

Salientou que a propositura da ação judicial não seria suficiente para invalidar a convenção de arbitragem, uma vez que o ato jurídico de adesão à cláusula compromissória se aperfeiçoou no momento da celebração do contrato, e o posterior arrependimento não possui o condão de revogar unilateralmente o pacto arbitral (id. 338310361).

Aplicou o princípio da
Kompetenz-Kompetenz
e acolheu a preliminar de convenção de arbitragem, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VII, do Código de Processo Civil.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (id. 338310361).

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma por se afastar da correta aplicação do direito e da jurisprudência consolidada sobre a matéria. Argumenta que a simples observância dos requisitos formais previstos na Lei de Arbitragem não é suficiente para validar a cláusula compromissória e afastar a competência do Poder Judiciário quando o consumidor, parte vulnerável da relação, demonstra inequivocamente sua discordância com a via arbitral (id. 338310362).

Alega que, conforme reconhecido na sentença, a relação jurídica é de consumo e que o contrato firmado é de adesão, de modo que o artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor impõe a nulidade de pleno direito das cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem (id. 338310362).

Ressalta, nesse contexto, a hipossuficiência técnica e econômica da apelante, que litiga sob o amparo da justiça gratuita e não possui condições de arcar com os custos de um procedimento arbitral, circunstância que, a seu ver, converteria a imposição da arbitragem em verdadeira afastabilidade da jurisdição (id. 338310362).

Defende que o ajuizamento da presente ação perante a jurisdição estatal constitui, por si só, manifestação expressa e inequívoca de sua discordância com a via arbitral, o que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, torna ineficaz a cláusula compromissória (id. 338310362).

Nesses termos, requer a reforma da sentença, com a declaração de nulidade da cláusula compromissória arbitral e o retorno dos autos à origem para análise do mérito, além da inversão da sucumbência (id. 338310362).

Em sede de contrarrazões, a apelada sustenta que a cláusula compromissória é plenamente válida e eficaz, porquanto foram observados todos os requisitos exigidos pelo artigo 4º, 2º, da Lei n. 9.307/1996, a saber:
(i)
redação em destaque;
(ii)
inserção em documento apartado;
(iii)
texto integralmente em negrito e assinatura específica da consumidora para anuência exclusiva à convenção de arbitragem (id. 338310362).

Defende que não se trata de arbitragem compulsória, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas de arbitragem voluntariamente aceita mediante manifestação inequívoca de vontade (id. 338310365).

Argumenta que o simples ajuizamento da demanda judicial não tem o condão de revogar unilateralmente convenção de arbitragem validamente firmada, sob pena de se esvaziar o instituto e de se afrontar os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos.

Assim, pugna pela manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador da apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 338310365).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, autuada sob o n. 1004628-35.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
, acolheu a preliminar arguida em contestação de incompetência da jurisdição estatal diante da cláusula compromissória arbitral convencionada entre as partes e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VII, do Código de Processo Civil (id. 338310362).

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se a cláusula compromissória de arbitragem inserida em contrato de adesão de natureza consumerista é válida e eficaz a ponto de afastar a competência do Poder Judiciário, ou se o ajuizamento da ação pela consumidora caracteriza recusa à via arbitral e impõe o afastamento da cláusula.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia exige o exame conjugado de dois sistemas normativos que incidem sobre a matéria, quais sejam a Lei n. 9.307/96, que disciplina a arbitragem, e o Código de Defesa do Consumidor, que tutela a parte vulnerável nas relações de consumo.

A interpretação sistemática desses diplomas revela que a cláusula compromissória em contratos de consumo submete-se a regime jurídico mais restritivo do que aquele aplicável aos contratos de adesão em geral.

O artigo 4.º, § 2.º, da Lei n. 9.307/96 estabelece que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

O dispositivo disciplina a forma da cláusula compromissória nos contratos de adesão em geral, sem distinção quanto à natureza da relação jurídica subjacente.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, confere proteção de ordem pública e interesse social em favor do consumidor.

O artigo 51, VII, desse diploma declara nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem. A vedação estabelecida no microssistema consumerista não proíbe a que a resolução do conflito se dê no juízo arbitral, mas impede a sua imposição ao consumidor.

A distinção entre os campos de incidência dos dois dispositivos é relevante e não pode ser ignorada.

O artigo 4º, § 2.º, da Lei de Arbitragem dirige-se aos contratos de adesão em sentido amplo, categoria que abrange relações empresariais, franquias e outras modalidades contratuais em que uma das partes adere a condições preestabelecidas.

O artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor, de outro lado, volta-se especificamente às relações de consumo, em que a assimetria informacional e econômica entre as partes justifica proteção reforçada.

Dessa diferença de âmbito normativo decorre uma consequência prática relevante. Nas relações de consumo, a observância dos requisitos formais do artigo 4.º, § 2.º, da Lei de Arbitragem, embora necessária, não é suficiente para conferir eficácia definitiva à cláusula compromissória, cujos requisitos constituem condição necessária para a validade da cláusula em qualquer contrato de adesão.

Contudo, nas relações de consumo, incide a proteção adicional do artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor, que exige que a opção pela arbitragem reflita a vontade efetiva e atual do consumidor, não apenas uma manifestação formal aposta no momento da contratação.

A
ratio
dessa proteção adicional reside na vulnerabilidade intrínseca do consumidor.

No momento da celebração do contrato, o consumidor frequentemente não dispõe de informação suficiente sobre as implicações práticas da cláusula arbitral, seus custos, procedimentos e consequências. A assinatura aposta em destaque, embora atenda ao requisito formal da lei, nem sempre corresponde a uma escolha verdadeiramente livre e informada sobre a renúncia à jurisdição estatal.

A proteção consumerista reconhece essa realidade e reserva ao consumidor a possibilidade de exercer sua opção pela via que melhor tutele seus direitos em qualquer momento, inclusive após a celebração do contrato com cláusula compromissória formalmente válida.

Quando o litígio efetivamente se instaura e o consumidor pode avaliar de forma concreta qual via é mais adequada, a sua escolha deve prevalecer.

Portanto, a interpretação sistemática dos dois diplomas conduz à conclusão de que a eficácia da cláusula compromissória nas relações de consumo está condicionada à concordância do consumidor quando o conflito se apresenta. Se o consumidor, diante do litígio concreto, opta por submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, essa escolha prevalece sobre a cláusula anteriormente firmada, independentemente do cumprimento dos requisitos formais da Lei de Arbitragem.

Esse entendimento encontra amparo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Quarta Turma daquela Corte firmou orientação segundo a qual a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio, de modo que o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral (STJ, AgInt no AREsp n. 2.815.953/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/abril/2025, DJEN 25/abril/2025).

Essa orientação revela que a exigência de autonomia da cláusula compromissória não se esgota no plano formal, mas projeta-se no plano material como garantia de que a renúncia à jurisdição estatal corresponda a uma decisão efetivamente consciente.

Inclusive, a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também assinala que a cláusula de arbitragem em contrato de adesão de consumo é inválida quando imposta de forma compulsória, e que o ajuizamento de ação judicial pelo consumidor configura sua discordância com a via arbitral (TJMT, Apelação Cível n. 1003470-72.2024.8.11.0010, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/maio/2025, DJE 21/maio/2025).

Assim, ainda que a apelada defenda a plena validade da cláusula compromissória ao argumento de que todos os requisitos do artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/96 foram integralmente observados, o cumprimento dos requisitos formais da Lei de Arbitragem, contudo, não encerra a análise quando a relação subjacente é de consumo.

Conforme demonstrado, a proteção conferida pelo artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor impõe requisito adicional de natureza material, condicionando a validade da cláusula à concordância efetiva do consumidor no momento da instauração do litígio.

Essa exigência não é suprida pela mera formalidade da assinatura no momento da contratação, por mais destacada e autônoma que seja.

Além disso, a possibilidade de o consumidor optar pela via judicial, mesmo diante de cláusula compromissória formalmente válida, não configura comportamento contrário à boa-fé, mas exercício legítimo de prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico. Não se pode impor ao consumidor o ônus de manter-se vinculado a uma cláusula que, na prática, pode representar obstáculo intransponível ao exercício de seus direitos, sobretudo quando sua hipossuficiência econômica é reconhecida pela concessão de gratuidade de justiça.

Sobre o princípio
Kompetenz-Kompetenz
, invocado pela apelada com fundamento no artigo 8º, da Lei n. 9.307/96, sua aplicação pressupõe que ambas as partes estejam submetidas à jurisdição arbitral.

Quando o consumidor manifesta sua discordância ao propor ação perante o Poder Judiciário, a própria premissa de submissão à via arbitral deixa de existir, o que torna inaplicável o princípio invocado.

A primazia do juízo arbitral para decidir sobre a validade da cláusula só pode operar quando há, ao menos, aceitação preliminar de ambas as partes quanto à via arbitral como foro de discussão.

De igual modo, a afirmação de que a arbitragem constitui meio legítimo de acesso à jurisdição, nos termos do artigo 3º, § 1.º, do Código de Processo Civil, embora correta em abstrato, não tem o alcance pretendido.

O reconhecimento da arbitragem como forma legítima de solução de conflitos coexiste com a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, prevista no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, de maneira que, na esfera das relações de consumo, é o consumidor quem detém a prerrogativa de optar entre as duas vias, e essa escolha não pode ser suprimida por cláusula contratual, ainda que formalmente regular.

Por conseguinte, a sentença, ao acolher a preliminar de convenção de arbitragem e extinguir o processo sem resolução do mérito, conferiu à cláusula compromissória eficácia que o ordenamento jurídico não lhe reconhece no contexto em que foi invocada.

Impõe-se, por esta razão, a reforma da decisão, com a declaração de nulidade da cláusula compromissória arbitral e a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA
para reformar a sentença e declarar a nulidade da cláusula compromissória de arbitragem, com fundamento no artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor, e determinar o retorno dos autos à 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o regular prosseguimento do feito, com análise do mérito da causa.

Deixo de inverter os ônus sucumbenciais, pois incabível a fixação de honorários na hipótese de recurso que reforma sentença terminativa para determinar o retorno dos autos à origem (STJ, AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01/julho/2019, DJe 02/agosto/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026